Tribunal: TCU
Processo: 016.019/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Luciene Berigo Buttner contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3161/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara; Considerando se tratar de embargos de declaração opostos por Luciene Berigo Büttner perante o Acórdão 6535/2024-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão civil da embargante; Considerando que o prazo legal para oposição de embargos é de dez dias, nos termos do art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; e Considerando que a embargante tomou ciência da deliberação em 8/10/2024, mas protocolou o recurso apenas em 26/11/2024, em período superior a dez dias, o que configura intempestividade, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, por intempestividade, e em informar o conteúdo deste acórdão à embargante. 1. Processo TC- Processo 016.019/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Luciene Berigo Buttner (XXX.490.381-XX). 1.2. Interessados: Luciene Berigo Buttner (XXX.490.381-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Alexandre Luiz Lozano Pereira (7889/B/OAB-MT) e Nelito Jose Dalcin Junior (6389/O/OAB-MT), representando Luciene Berigo Buttner. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.